Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-06.2000.8.11.0005
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000899-06.2000.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CRISTIANE BREDA - CPF: 601.899.590-53 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O feito tramitou por longos 19 (dezenove) anos sem que a parte exequente promovesse a citação da parte executada, de maneira que resta configurada a ocorrência da prescrição, uma vez que não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Bayer Cropscience Ltda.,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução nº.
0000899-06.2000.8.11.0005
, ajuizada em face de
Cristiane Breda,
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ocorrência de prescrição e, via de consequência, julgou extinta a pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC (ID 79615030 - Pág.125/128 – fls. 388/391).

Irresignada, a apelante aduz que
a decisão é nula, uma vez que em nenhum momento se manteve inerte, indicando mais de 04 (quatro) endereços para a tentativa de citação da apelada, a qual não foi encontrada, não restando outra alternativa para a apelante senão a suspensão do feito.

Assevera que para a decretação da prescrição intercorrente faz-se necessária a intimação pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu.

Destaca que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, com a suspensão do processo, suspende-se também o curso do prazo prescricional.

Menciona que, em caso de decretação de prescrição intercorrente, não deve haver condenação em ônus de sucumbência, segundo jurisprudência da Corte Superior, uma vez que não pode a parte devedora se beneficiar pelo não cumprimento da obrigação
(ID 79615030 - Pág. 173/181 - fls. 437/445).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID 79615030 - Pág. 186/190 - fls. 450/453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que esta demanda executiva foi ajuizada, em
17/07/2000
(ID 79615029 - Pág. 15 - fls. 19), visando o recebimento de duas duplicatas mercantis nºs. 244/01 e 6158/01, vencidas respectivamente em
28/09/1998
e
07/12/1998
, conforme consta da inicial (ID 79615029 - Pág. 16 – fls. 20).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que, ao caso incide a regra contida no art. 2.028 do Código Civil de 2002, porquanto, em que pese a obrigação tenha sido assumida antes do advento do Código Civil de 2002, de maneira que incidiria o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (art. 177 do CC/1916), certo é que até o advento do Código Civil de 2002, não haviam se passado os vinte anos, ou sequer a metade de tal prazo.

A propósito:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

Logo, na hipótese dos autos, deverá incidir o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto de nº. 57.663/66), senão vejamos:

Art. 70 -
Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras
prescrevem em três anos a contar do seu vencimento
.

Da mesma forma, o art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, em consonância com as disposições da Lei n.º 5.474/1968, especificamente o art. 18, dispõem que:

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 3º
Em três anos
:

[...];

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;

Art. 18.

A pretensão à execução da duplicata prescreve
:

I -
contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título
;

II - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

III - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

Infere-se que o prazo prescricional disposto na norma material civil não confronta com aquela da lei especial (LUG e Lei n.º 5.474/1968). Logo, tem-se que o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 03 (três) anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRESCRIÇÃO – TRIENAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A prescrição da cédula de produto rural é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), cujo art. 70, prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos, em total consonância com o inserto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/02, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito
. 2. Ajuizada a demanda fora do prazo prescricional, deve a pretensão executória ser extinta, nos termos do art. 269, IV, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento dos ônus da sucumbência.

(TJMT - AI 15120/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. PERCENTUAL DA MULTA MORATÓRIA. CONTRATO ANTERIOR À NOVA REDAÇÃO DO ART. 52, § 1º, DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. 1.-
A jurisprudência desta Corte orienta que "o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, fixa em três anos a prescrição do título cambial
. A prescrição da ação cambiariforme, no entanto, não fulmina o próprio crédito, que poderá ser perseguido por outros meios" (REsp 1.169.666/RS, Rel. Min. HERMAM BENJAMIN, DJe 4.3.2010). [...].
(AgRg no AREsp 81.780/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 19/09/2012).

Todavia, considerando que o Novo Código Civil (Lei de nº. 10.406/02) somente entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, esta data deve ser o marco inicial do prazo prescricional do título executado.

Nesse contexto, tem-se que o prazo prescricional findar-se-ia em 11 de janeiro de 2006, de modo que resta evidente que a ação de execução foi proposta antes (em
17/07/2000
) de decorrido o prazo prescricional em questão.

Ocorre que, observa-se do caderno processual que a exequente/apelante não conseguiu promover a citação da parte executada/apelada, até que esta última compareceu espontaneamente aos autos em
09/04/2019
(ID 79615030 - Pág. 107 – fls. 370).

Destaca-se que, na hipótese, a demora na citação, não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, de maneira que se justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação.

Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição dos créditos representados pelas duplicatas, o que fulmina a pretensão executória.

Com efeito, a citação se alongou a ponto de atingir o prazo prescricional, circunstância que ocorreu não por culpa do Judiciário.

Assim, há de ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que a citação deveria ter ocorrido dentro do período de 03 (três) anos a contar do despacho que ordenou a citação (o que não ocorreu), senão vejamos o que dispõe o art. 202, I, do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

[...].

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art.
219
do
CPC
, especificamente, em seu § 4º, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3.
No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

Não efetivada a citação
tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual,
o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição
. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA. 1.
A pretensão executória do crédito constante de duplicata prescreve em três anos contados da data do protesto do título extrajudicial
(Lei das Duplicatas). 2.
Transcorrido prazo de 03 (três) anos, contados do protesto cambial, ausente a citação, tem-se operada a prescrição, a qual deve ser pronunciada de ofício (CPC art. 219, § 5º e 269, IV)
. 3. Recurso não provido.
(TJ-DF - APC: 20050110834777 DF 0045023-24.2005.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 20/08/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2014 . Pág.: 92).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. - O ajuizamento da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente ocorrerá com o despacho do juiz que a ordenar (art. 202, inc. I, do CC), caso o autor a promova no prazo legal (art. 219, §§ 2º a 4º do CPC).
Exaurido o termo legal por culpa exclusiva da parte (sem interferência do judiciário), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação
. - O pedido recursal que constitui inovação do pedido sequer pode ser enfrentado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - AC: 10525110013048001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

Nesse contexto, o título executado está acobertado pela prescrição, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Aliás, a meu sentir, como a
Recorrente não promoveu a citação da executada/apelada dentro do prazo legal,
o que era
imprescindível para a validade do processo, a teor do que dispunham os artigos 214 e 219, §§ 2º e 3º, ambos do CPC/73 (legislação vigente à época do ajuizamento da ação), senão vejamos:

Art.
214
-
Para a validade do processo

é indispensável a citação inicial do réu
.

Art. 219 – [...].

§
2º -
Incu
mbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar
, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§
3º - Não sendo citado o réu, o juiz prorr
ogará
o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias
.

Em outras palavras, sem a instauração da relação processual, não havia pressuposto para regular desenvolvimento do processo, o que ensejava a aplicação do disposto no
art. 267, IV, do CPC/73
(legislação vigente à época do ajuizamento da ação),
verbis
:

Art.
267
- Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

IV
-
quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

Desta forma, e como o feito necessitava de providência de iniciativa da Recorrente para o seu prosseguimento normal, e não requerendo ela a citação por edital, a extinção já deveria ter sido declarada há muito tempo, uma vez que os prazos estipulados no art. 219 do CPC/73 para que se efetivasse a citação já haviam sido ultrapassados.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC. CONFIGURAÇÃO PELA INEFICIÊNCIA DO AUTOR AO PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Transcorrido considerável decurso de tempo sem que tenha havido citação da parte ré e, não tendo o autor promovido os desforços necessários para tanto, deixando de distribuir, no tempo correto, carta precatória relacionada, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC
. 2.
Não é necessária a intimação pessoal do auto
r, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, quando o processo tenha sido extinto com fulcro no inciso IV do aludido artigo. 3. Recurso Não Provido. Sentença mantida.
(TJ-DF - APL: 550249720078070001 DF 0055024-97.2007.807.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2012, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/05/2012, DJ-e Pág. 101).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROTESTO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 267, IV, DO CPC. - Inexistindo prova de que foram esgotadas todas as diligências para encontrar o devedor, mostra-se incabível notificação do protesto por edital,
motivo pelo qual, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 267, VI do CPC
.
(TJ-MG - AC: 10023130009618001 MG , Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2014).

[...]
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
. ARTIGO 267, INCISOS IV E VI, DO CPC.
INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 -
No caso em comento, patente o total descompromisso da parte autora em promover o regular andamento processual
. [...] 2 - A sentença de primeiro grau não violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV da CRFB/88), muito pelo contrário, o Poder Judiciário disponibilizou meios e oportunidades para o autor fazer valer o seu direito constitucionalmente garantido.
O que de fato ocorreu,
foi falta de interesse processual superveniente do mesmo. Entender ao contrário seria prestigiar por demais a inação do autor, quanto à prática de atos de sua responsabilidade, indispensáveis ao andamento do processo. Precedente jurisprudencial
. [...] 5 - No caso vertente, a extinção se deu com fundamento no incisos IV e VI do artigo 267, da lei dos ritos, ou seja, não por inércia da parte, mas por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e falta superveniente do interesse de agir, hipóteses em que se dispensa a intimação pessoal. 6 - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 22224081620118190021 RJ 2222408-16.2011.8.19.0021, Relator: DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2013, VIGÉSIMA SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/09/2013 16:18).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Com efeito, a máquina judiciária não pode ficar paralisada pela inércia da parte na realização de providências que lhe são afetas, porquanto o princípio do impulso oficial não é absoluto.

Assim, sem que a apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021